Tribunal: STF
Processo: RE 239329
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DO TRABALHO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    1. O pleito de nulidade do acórdão dos embargos de declaração em face da ausência de negativa de prestação jurisdicional não procede.



    2. Impropriedade na oposição dos embargos de declaração. Matéria infraconstitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.